Tribunal: STF
Processo: RHC 55925
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
Réu que respondeu a mais de duas dezenas de processos por crime de estelionato, em cuja consumação usou cerca de 50 nomes. Condenações pelas Justiças do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Falta, no “habeas corpus”, de prova de alegada inexistência de reincidência. Outras alegações incapazes de serem apreciadas no “writ”, em face das peculiaridades do caso.